Tribunal: TCU
Processo: 018.734/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6972/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados ou o advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.734/2022-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dagmar Telles Costa Chuairi (XXX.555.141-XX); Edith Maria de Souza (XXX.467.421-XX); Elisabete Goncalves Fagundes (XXX.860.077-XX); Ericka Mayer de Aquino (XXX.032.221-XX); Francisco Vicente da Rocha Pinto (XXX.089.901-XX); Josefa Alves de Freitas (XXX.850.521-XX); Lazara Maria Pereira (XXX.494.237-XX); Maria de Fatima Pontes (XXX.590.747-XX); Mathilde Corino da S Pontes (XXX.639.287-XX); Rodrigo Dutra de Lima e Silva (XXX.196.841-XX); Valdelice Silva dos Santos (XXX.385.901-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.